Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA PROTELATÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, mantendo a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, diante da ausência de estipulação contratual específica, e rejeitando a substituição pelo IGP-M.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o princípio da autonomia da vontade quanto à adoção do IGP-M; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da Taxa SELIC diante de previsão contratual de índice de reajuste; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao distinguir a cláusula de reajuste anual do aluguel da disciplina dos encargos moratórios, inexistindo omissão quanto à autonomia da vontade.
4. A previsão contratual do IGP-M limita-se ao reajuste periódico do aluguel e não se estende automaticamente ao inadimplemento, exigindo estipulação expressa para incidência em mora.
5. A ausência de cláusula específica sobre correção monetária e juros moratórios configura lacuna contratual, que deve ser suprida pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.
6. Não há contradição interna no julgado, pois a aplicação da SELIC decorre logicamente da inexistência de estipulação contratual para a mora, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema 112).
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para modificar o resultado do julgamento na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.
8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
9.A ausência de dolo ou intuito protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de reajuste anual do aluguel não se estende automaticamente aos encargos de mora, exigindo previsão expressa para sua incidência no inadimplemento."; "2. Na ausência de estipulação contratual específica, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil."; "3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."; "4. O prequestionamento é considerado atendido mesmo com a rejeição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC."; "5. A multa por embargos protelatórios exige demonstração de dolo ou abuso do direito de recorrer.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 406 e 421 (Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 112; STJ, AREsp 2.854.756/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2047226, 0722283-80.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 25/09/2025.